Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA ARROLADA INTEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apresentação do rol de testemunhas previsto no § 4o do artigo 357 do Código de Processo Civil sujeita-se à preclusão, de modo que, salvo hipótese legal de substituição prevista no artigo 451 do CPC, não é facultado às partes alterar as testemunhas arroladas para oitiva em juízo após a sua apresentação. Desse modo, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de testemunha arrolada intempestivamente.
2. Todo e qualquer estabelecimento comercial tem o direito de zelar pela segurança e integridade de seus produtos e o dever de proteger as pessoas que ali trafegam. Isso permite que, havendo fundada suspeita, aborde de maneira adequada a pessoa e, se for o caso, chame as autoridades para as medidas legais necessárias. Tal abordagem não pode ser abusiva, humilhante ou mesmo criminosa, sob pena de configurar verdadeiro abuso de direito. 2.1. As provas constantes dos autos não revelam a abusividade da conduta narrada da inicial, ônus do qual, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil e da decisão de saneamento e organização do processo, não se desincumbiu. Por isto, nenhum reparo à sentença pela qual julgado improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.